Tribunal: TJSP
Processo: 1502644-09.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DEFESA e MINISTÉRIO PÚBLICO. Recursos interpostos para pleitear, em uníssono, a absolvição do acusado condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal (com redação anterior à lei no 13.654/18). Dúvida sobre a autoria que deve favorecer o acusado. Ausência de provas que comprovem a imputação com a necessária segurança. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DEFESA e MINISTÉRIO PÚBLICO. Recursos interpostos para pleitear, em uníssono, a absolvição do acusado condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal (com redação anterior à lei no 13.654/18). Dúvida sobre a autoria que deve favorecer o acusado. Ausência de provas que comprovem a imputação com a necessária segurança. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502644-09.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado ALOISIO
SILVA SANTOS JUNIOR, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO aos recursos para JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL e ABSOLVER ALOISIO SILVA SANTOS JUNIOR,
qualificado nos autos, da acusação de ter infringido o artigo 157, §2o, inciso I, do
Código Penal (com redação anterior à lei no 13.654/18), com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502644-09.2017.8.26.0562 -Voto no 28847 ff
2
Voto no: 28847
Apelação no: 1502644-09.2017.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelantes/Apelados: Aloisio Silva Santos Junior e Ministério Público do
Estado de São Paulo
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DEFESA e MINISTÉRIO
PÚBLICO. Recursos interpostos para pleitear, em uníssono, a
absolvição do acusado condenado pela prática do crime previsto
no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal (com redação anterior
à lei no 13.654/18). Dúvida sobre a autoria que deve favorecer o
acusado. Ausência de provas que comprovem a imputação com a
necessária
segurança.
Sentença
reformada.
RECURSOS
PROVIDOS.
Trata-se apelações interpostas contra a r. sentença (fls.
238/248) que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar ALOISIO
SILVA SANTOS JUNIOR a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e no pagamento de 13 (treze) dias-multa, no
valor mínimo unitário, como incurso no artigo 157, §2o, inciso I, do Código
Penal (com redação anterior à lei no 13.654/18).
Inconformados, tanto o Ministério Público quanto a
defesa recorreram para pleitear a absolvição do acusado (fls. 256/263 e
268/272).
Ofertadas contrarrazões (fls. 303 e 307), a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502644-09.2017.8.26.0562 -Voto no 28847 ff
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento dos recursos (fls.
317/320).
É o relatório.
Conheço dos recursos, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhes provimento.
Verte da inicial acusatória que no dia 24 de março de
2017, por volta de 19h15min, na Rua Teixeira de Freitas, no 123, Campo
Grande, Santos, ALOISIO subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, uma aliança de brilhantes, avaliada em R$
86.000,00 (oitenta e seis mil reais), pertencente a Adriana Maria Sotto Luna.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletins de
ocorrência (fls. 3/5 e 6/8) e pela prova colhida.
Quanto à autoria, todavia, ressalvada a judiciosa
convicção do MM. Juiz de Direito, tenho que a prova amealhada nos autos
não permite, com a certeza necessária, responsabilizar ALOISIO pelo
cometimento do crime descrito na inicial acusatória.
A vítima, na fase policial, narrou que foi abordada em
frente à clínica onde se submeteria a uma sessão de acupuntura. O agente, a
bordo de uma bicicleta, levantou a camisa e exibiu a arma de fogo junto à
cintura, anunciando o roubo. Disse que a mataria caso ela não entregasse seus
pertences. No momento em que tentou acalmá-lo, ele arrebatou a aliança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502644-09.2017.8.26.0562 -Voto no 28847 ff
4
suas mãos. Na delegacia de polícia, descreveu o agente como um indivíduo
branco, estatura mediana, aparentando ter entre 35 e 40 anos, magro,
trajava camiseta e bermuda azul marinho, portava uma arma preta, cabelos
lisos, olhos castanhos, e reconheceu fotograficamente ALOISIO com o autor
da infração penal.
Em juízo, repetiu, em linhas gerais, a narrativa anterior,
com a ressalva de que nesta segunda oportunidade ponderou que o agente não
tinha a arma junto à cintura, mas em punho. Finalmente, não pôde reconhecer
ALOISIO com a necessária segurança, dizendo apenas que o rosto dele é
similar ao do roubador, anotando não se recordar de ter visto a tatuagem na
fotografia exibida na delegacia.
Inquirida em juízo, a testemunha presencial Alice Sugita
Cezar, profissional que realizaria o aventado tratamento na vítima, declarou
que estava no consultório quando ouviu gritos vindos do lado de fora do
imóvel. Imediatamente, dirigiu-se ao local e presenciou o crime, embora não
tenha visto o preciso momento em que o agente retirou a aliança do dedo da
vítima. Ademais, não pôde ver o rosto do roubador, porque ele estava de
costas para ela e de frente para a vítima, e evadiu-se na sequência a bordo de
uma bicicleta. Porém, asseverou que o que consegue relatar é que não era um
rapaz magro, não era um rapaz novo (...).
Rosana Célia Barreto Passos, à época secretária de Alice,
também foi inquirida sob o crivo do contraditório constitucional. Igualmente
presenciou parte dos fatos, mas não pôde ver a fisionomia do agente,
impossibilitando o reconhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502644-09.2017.8.26.0562 -Voto no 28847 ff
5
ALOISIO, no interrogatório realizado em juízo, negou
veementemente a imputação. Sequer estava no local e momento dos fatos.
Muito embora a palavra da vítima ganhe especial relevo
nos crimes patrimoniais, notadamente quando praticados longe dos olhos de
testemunhas, isso não implica que sua versão dos fatos não possa ser
relativizada, especialmente nas hipóteses em que ela revele inconsistência
diante das demais provas produzidas, notadamente quando fique demonstrada
a existência de circunstâncias suficientes para lhe retirar ou atenuar a força
probatória.
Com efeito, caracterizada a divergência entre a palavra da
vítima e do acusado, somente haverá preponderância daquela nas hipóteses
em que não exista nos autos qualquer motivo comprovado que lhe retire a
credibilidade, não sendo esse o caso dos autos.
Em verdade, a vítima não foi capaz de reconhecer
judicialmente o apelado como o autor do delito. Ademais, mesmo o
reconhecimento positivo fotográfico na fase pré-processual é frágil,
porquanto baseado em traços que, considerando-se a rapidez na execução do
delito e o relevante abalo psicológico experimentado por Adriana naquele
momento, podem facilmente ser confundidos.
Prossigo para anotar que eventual passado criminal do
acusado, condenado há muitos anos pela prática de crime de tráfico (fls. 216),
tanto que sequer valorada negativamente a circunstância atinente aos
antecedentes, não implica conclusão automática no sentido de que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502644-09.2017.8.26.0562 -Voto no 28847 ff
6
praticado o crime objeto desta ação penal, sendo vedada a condenação com
base exclusivamente em provas indiciárias e, mais ainda, presunções.
Do mesmo modo, inviável a condenação com base
exclusivamente em elementos informativos, ressalvadas as provas cautelares,
não repetíveis ou antecipadas, nos termos do artigo 155, do Código Penal.
Destarte, LEANDRO não foi preso em flagrante pela
prática do crime sub examine.
O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual
a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser consistente. A
condenação penal é juízo de certeza, consubstanciado em prova
incontroversa. Eventual dúvida sobre a culpabilidade de alguém, por menor
que seja, é fundamento idôneo para determinar sua absolvição.
Sob esse enfoque, se a autoria não ficou inequivocamente
demonstrada, embora haja indícios, na dúvida não pode o Magistrado decidir
pela condenação; acolhe-se, por cautela, o princípio do in dubio pro reo.
Portanto, diante do frágil quadro probatório e em
consonância com a principiologia que orienta a interpretação do Código
Penal, com a nota de que a condenação se baseia exclusivamente no
reconhecimento fotográfico realizado na fase preliminar, de rigor sejam
providos os recursos da acusação e da defesa, que convergem quanto ao
pleito absolutório.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502644-09.2017.8.26.0562 -Voto no 28847 ff
7
JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e
ABSOLVER ALOISIO SILVA SANTOS JUNIOR, qualificado nos autos, da
acusação de ter infringido o artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal (com
redação anterior à lei no 13.654/18), com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR